Tribunal: CARF
Processo: 19832.000403/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19832.000403/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.070 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
INSTITUTO EDUCACIONAL JK SC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/10/2004
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19832.000403/2008-50
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19832.000403/2008-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, no período de 07/03 a 10/04, referente a contribuição social previdenciária
correspondente à contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais,
descontadas e não recolhidas, apuradas de acordo com folhas de pagamento e GFIP, conforme
Relatório Fiscal de fls. 24/25.
Em impugnação de fls. 26/33, o contribuinte alega que não cumpriu as obrigações
por dificuldades financeiras, que não foram considerados os recolhimentos efetuados, questiona
a taxa Selic e a multa.
Foi proferida a Decisão-Notificação no 20.401.4/0001/2005, fls. 170/175, que
julgou o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 14/1/05 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 179), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 1/2/05, fls. 186/197, que contém, em síntese:
Afirma ser desnecessário o depósito prévio.
Diz estar em dificuldades financeiras e relata seu histórico.
Aduz ser inexigível a multa por ser superior ao auferido no Código Civil e
confiscatória.
Questiona a Taxa Selic, afirmando ser inconstitucional e ilegal.
Requer o cancelamento da NFLD.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Com razão o recorrente sobre a desnecessidade de depósito recursal. Desta forma,
o recurso será apreciado.
MÉRITO
No mérito, o recorrente não questiona os fatos apurados e o valor principal
lançado, limita-se a questionar os juros e multa aplicados.
O argumento sobre dificuldades financeiras não tem como ser acatado.
O CTN, assim dispõe:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19832.000403/2008-50

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA
A multa aplicada decorre do lançamento de ofício de contribuições devidas, nos
termos da Lei 8.212/91, art. 35 (na redação vigente à época dos fatos geradores e do
lançamento), possuindo o devido respaldo legal e é de caráter irrelevável, não cabendo à
autoridade administrativa, plenamente vinculada, excluí-la ou reduzir seu percentual, como quer
a recorrente.
De qualquer forma, diante da alteração da Lei 8.212/91, promovida pela Lei
11.941/09, a multa deverá ser reavaliada, por ocasião do pagamento ou execução do crédito
tributário, devendo ser calculada a multa mais benéfica, considerando os autos de infração
conexos, nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.

INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Quanto aos argumentos sobre inconstitucionalidades e ilegalidades, ou que a
multa é desproporcional ou confiscatória, eles não podem ser apreciados em processo
administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19832.000403/2008-50

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital